Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO REFERENTE A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso da autora, em que pretende a reforma da r. sentença para afastar a prescrição e reconhecer o seu direito ao Adicional de Insalubridade referente ao período de abril de 2016 a dezembro de 2017.
2. Prescrição. Ausente previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"; ainda, conforme art. 4o do Decreto, o prazo da prescrição não corre durante o período que a Administração leva para realizar o estudo necessário e apurar a existência do direito reivindicado.
3. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu em abril de 2016, data em que a autora entende ser devido o adicional. O requerimento para apurar a suposta irregularidade no recebimento do adicional se deu em 8/11/2018, com indeferimento do pleito, referente a 2016 e 2017, pela Administração, na data de 4 de março de 2020; portanto, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional de 8/11/2018 a 4/3/2020 e que a ação foi distribuída em 7/4/2022, verifica-se que não se operou a prescrição quinquenal da pretensão autoral, merecendo reforma da sentença neste ponto. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1646828.
4. Do Adicional de Insalubridade. Regulado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e pelos artigos 50 a 52 do Decreto n.o 34.023/2012. Conforme legislação, a concessão do Adicional de Insalubridade obedece a requisitos próprios. O Setor de Gestão de Pessoas possui a responsabilidade de atualizar o banco de dados dos servidores que fazem jus ao recebimento do adicional, bem como proceder à suspensão do pagamento, mediante comunicação oficial ao servidor interessado. Por outro lado, o servidor poderá solicitar, a qualquer momento, a verificação das condições de trabalho para fins de concessão do adicional, por meio de processo individualizado, com a realização de perícia e elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.
5. Para amparar seu pleito, a recorrente se baseia no LTCAT elaborado em 16 de agosto de 2018; contudo, tendo em vista que a pretensão da autora recai sobre período pretérito, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413 – RS. Assim, a pretensão da recorrente, para pagamento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade de abril de 2016 a dezembro de 2017, não merece prosperar. Precedente das Turmas Recursais: acórdão n.o 1606501.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a pronúncia de prescrição, mantendo-se a sentença nos demais termos. Sem custas processuais. Sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.